Tribunal: TJPA
Processo: 0801026-03.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801026-03.2023.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801026-03.2023.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Ministério Público, em Ação Civil Pública, para determinar a regularização de deficiências estruturais e de pessoal em escola pública estadual no município de Breves. O juízo de origem condenou o Estado à obrigação de fazer, com isenção de custas e sem honorários, nos termos do princípio da simetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade recursal, exigente da impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de indicar, de forma clara e precisa, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende injusta ou ilegal a sentença recorrida, conforme os arts. 1.010, II a IV, e 932, III, do CPC/15.

4.

A simples reprodução, na apelação, dos argumentos apresentados na contestação, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, compromete o exercício do contraditório e inviabiliza a atuação jurisdicional em segundo grau.

5.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm orientação consolidada no sentido de que o recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida deve ser considerado inadmissível por inobservância à dialeticidade.

6.

No caso concreto, o Estado do Pará limitou-se a transcrever os mesmos trechos da contestação, sem desenvolver fundamentação nova ou dirigida à sentença, configurando ausência de regularidade formal e autorizando o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecida.

2.

A admissibilidade do recurso exige fundamentação autônoma e específica, nos termos do art. 1.010, III, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II a IV, 932, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019; TJPA, AC nº 2018.01233360-44, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves
, nos autos da
Ação Civil Pública.

Historiando os fatos, a parte autora, o Ministério Público, ajuizou a demanda visando compelir o Estado a sanar graves irregularidades estruturais e de pessoal na Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Gerson Peres, apontando a falta de professores, ausência de merendeiras, precariedade no fornecimento de alimentação, falta de mobiliário e problemas no telhado, pleiteando obrigação de fazer para regularização imediata.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando os efeitos da tutela liminarmente deferida, e CONDENO o Estado do Pará à obrigação de fazer determinada em sede liminar. Custas isentas na forma da lei. Sem condenação honorária, em razão do princípio da simetria..."

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo.

Sustenta que a pretensão viola o princípio da separação dos poderes e a reserva do possível.

Argumenta a necessidade de prévia dotação orçamentária e a imprescindibilidade de procedimento licitatório, pleiteando, ao final, a reforma da sentença ou exclusão das astreintes.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, apontando a omissão estatal e a legitimidade da intervenção judicial para garantia do mínimo existencial.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Explico.

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Voltando ao caso dos autos, ao proceder à análise do recurso de apelação, constato que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, restringindo-se a reproduzir integralmente os mesmos argumentos apresentados na contestação.

Ora,
ao invés de estruturar uma argumentação sólida e consistente com o objetivo de questionar a sentença proferida, o recorrente limitou-se a copiar os mesmos parágrafos constantes na contestação. Tal conduta evidencia que o apelante não cumpriu adequadamente seu dever de impugnar a sentença recorrida de maneira técnica e persuasiva.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, é certo que a ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apela
çã
o que se espelha divorciado da senten
ç
a atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este n
ã
o deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Viola
çã
o do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais;

3. Recurso n
ã
o conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em n
ã
o havendo disposi
çã
o dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijur
í
dica a decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo a quo,
é
de rigor n
ã
o conhecer do recurso por afronta ao princ
í
pio da dialeticidade.

2- Recurso n
ã
o conhecido
à
unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual n
ã
o retroagir
á
, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situa
çõ
es jur
í
dicas consolidadas sob a vig
ê
ncia da lei revogada. Desse modo, h
ã
o de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasi
ã
o da publica
çã
o e da intima
çã
o da decis
ã
o apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As raz
õ
es do recorrente se distanciam da decis
ã
o proferida pela inst
â
ncia origin
á
ria, pois o ju
í
zo de piso, considerando o ajuizamento de uma a
çã
o de cobran
ç
a contra o munic
í
pio de Acar
á
, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos ve
í
culos, no entanto, o munic
í
pio, em seu apelo vem suscitando a inexist
ê
ncia de v
í
nculo empregat
í
cio, quest
ã
o que nem de longe foi objeto da senten
ç
a.

4. Apela
çã
o n
ã
o conhecida.

5. Decis
ã
o un
â
nime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 10.ed. Salvador: JusPodivm, 2018. P. 1.589-1.590.

Belém, 26/02/2026